Tribunal: TJSP
Processo: 2033989-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – Descumprimento da obrigação de fazer demonstrado, após a intimação pessoal do executado em precedente incidente provisório - Valor da multa, todavia, que não pode se tornar mais relevante do que o próprio cumprimento da obrigação principal - Limite alcançado a título de multa coercitiva que deve observar a razoabilidade e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – Descumprimento da obrigação de fazer demonstrado, após a intimação pessoal do executado em precedente incidente provisório - Valor da multa, todavia, que não pode se tornar mais relevante do que o próprio cumprimento da obrigação principal - Limite alcançado a título de multa coercitiva que deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, visto que a natureza do instituto é coercitiva e não indenizatória, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora – Redução para valor próximo ao da condenação - Recurso parcialmente provido.